Tribunal: TJSP
Processo: 1007130-73.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO DE BENS MÓVEIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 27, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE DIANTE DA RESISTÊNCIA DA REQUERIDA MANIFESTADA EM SEDE JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO DE BENS MÓVEIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 27, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE DIANTE DA RESISTÊNCIA DA REQUERIDA MANIFESTADA EM SEDE JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3.o, DO CDC. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007130-73.2017.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado AGF BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1007130-73.2017.8.26.0084
Comarca:
Campinas F. R. Vila Mimosa
Apelante:
Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelada:
Allianz Seguros S/A
Juiz sentenciante: Egon Barros de Paula Araújo
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA
DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO DE BENS
MÓVEIS.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
DO
ART.
27,
DO
CDC.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
INTERESSE DE AGIR PRESENTE DIANTE DA
RESISTÊNCIA DA REQUERIDA MANIFESTADA EM
SEDE
JUDICIAL.
PETIÇÃO
INICIAL
INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS À
PROPOSITURA DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA
DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO PELA
AUTORA
DOS
DANOS
E
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE
DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO
SERVIÇO
OU
CULPA
EXCLUSIVA
DO
CONSUMIDOR. ART. 14, § 3.o, DO CDC.
PROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO N.o 24.963
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 262/264, integrada pela
declaração de fls. 275/281, que em ação regressiva de
ressarcimento de danos fundada na prestação de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia elétrica julgou procedente o pedido para condenar
a ré a pagará a autora o valor total de R$11.528,00, com
correção monetária a partir de cada desembolso e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da
sucumbência, a requerida arcará com as custas e as
despesas processuais, além dos honorários advocatícios de
10% sobre o valor da indenização.
Apela
a
ré,
sustentando
que
a
seguradora-autora não atendeu aos requisitos da Resolução
414/2010
da
ANEEL,
impossibilitando que apurasse os
supostos danos à equipamentos eletrônicos por descargas
elétricas à época dos fatos. Defendem que laudos técnicos
unilaterais elaborados por profissionais sem capacitação
específica não possuem credibilidade e são insuficientes
para comprovar o nexo causal, tampouco os danos e algum
prejuízo. Afirma que a requerente tem o dever de guardar
os aparelhos que aponta ter queimado por oscilações na
rede elétrica a fim de serem periciados judicialmente e
assim não fazendo obstruiu a ampla defesa e o
contraditório. Aponta não haver comprovante de pagamento
das indenizações ao segurado, ônus da parte contrária, não
havendo
como se
considerar
sub-rogação
de direitos.
Informa não ter registrado nenhuma anormalidade no sistema
elétrico nos dias mencionados pela demandante. Discorre a
respeito
das
possibilidades
de
queima
de
aparelhos
eletroeletrônicos das quais não é responsável e entende
que ainda que se considere haver relação de consumo, não é
o caso de se inverter o ônus da prova.
Recurso
interposto
em
4.7.2019,
tempestivo pela publicação da sentença em 18.9.2018 e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão que apreciou os embargos de declaração em e
15.6.2019, preparado e respondido.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
regresso
de
indenização desembolsada pela autora a seus segurados
Condomínio Edifício Maison Louise, Condomínio Edifício
Interpraias e Condomínio Edifício Belveder Enseada pela
queima de equipamentos eletroeletrônicos que afirma ser
provocada por oscilações de energia elétrica decorrentes
de falha na prestação de serviços pela ré, no dia
3.1.2017, 16.1.2017 e 27.2.2017, no total de R$11.528,00
(valor que foi dado à causa), sub-rogando-se nos direitos
do consumidor.
A ré ofertou contestação, preliminarmente arguiu a impossibilidade jurídica do pedido por falta de comprovantes de pagamento das
indenizações. No mérito, em suma, afirmou que não foram
atendidas as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL,
que seus serviços foram adequadamente prestados, que não
há prova de deficiência na rede externa de energia
elétrica, que não responde por desídia ou imperícia dos
consumidores, que os requisitos da responsabilidade civil
não estão presentes no caso, que inexiste relação de
consumo e postulou a improcedência do pedido.
Pois bem. O segurador que paga a
indenização sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano (CC, art. 786, caput).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pressuposto
para
a
sub-rogação,
portanto, é o pagamento da indenização pelo segurador. Sem
tal pagamento não se há de cogitar de substituição do
segurado pelo segurador.
No caso dos autos, a seguradora-autora
apresentou a apólice securitária, bem como laudos técnicos
dos aparelhos danificados, relatórios de regulação de
sinistro, demonstrativos e comprovantes de pagamento da
indenização
aos
segurados,
documentos
suficientes
e
essenciais à propositura da ação.
Quanto
ao
mérito,
a
divergência
instaurada entre as partes consiste na ocorrência ou não da
má prestação do serviço pela ré, que alega que nas datas
mencionadas o fornecimento de energia elétrica nos imóveis
dos segurados foi regular, não tendo ocorrido qualquer
oscilação, o que excluiria sua responsabilidade.
Não há dúvida de que se aplica à
seguradora o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que “a
sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores” (art. 349
do CC).
Dessa forma, incide ao caso o art. 14,
do CDC, segundo o qual “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
E continua no § 3.o: “o fornecedor de
serviços só não será responsabilizado quando provar: I que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
No mesmo sentido os termos do art. 210
da Resolução 414/2010, já vigente quando da ocorrência dos
alegados danos, que dispõe: “a distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203”.
E complementa o parágrafo único: “a
distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: (...) III comprovar que o dano foi ocasionado pelo
uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a
partir da unidade consumidora;”
Infere-se,
portanto,
que
a
responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é
objetiva (CF, art. 37, § 6.o), devendo elas responder,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos
na prestação dos serviços.
A responsabilidade objetiva é aquela
cuja atribuição independe de dolo ou de culpa, ocorrendo
simplesmente pelo risco da atividade e só admitindo
excludentes por inexistência do defeito ou culpa exclusiva
do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
diapasão,
a
responsabilidade
civil da concessionária assenta-se na equação binária: dano
e autoria do evento danoso, sem cogitar a culpa.
Na hipótese vertente, verifica-se que a
seguradora-autora comprovou que efetuou o pagamento ao
segurados das indenizações de R$4.250,00, R$4.250,00 e
R$5.678,00 por meio dos comprovantes de fls. 241/243, bem
como, a fim de demonstrar o nexo causal entre os danos nos
equipamentos e a alegada sobrecarga de tensão de energia
elétrica instruiu os autos com relatórios de sinistros
(fls. 45/49, 70/73, 98/104) e os laudos técnicos realizados
na época do evento (fls. 43/44, 64/68, 94) os quais
confirmam
que
os
equipamentos
foram
danificados
por
descarga elétrica e problemas na rede elétrica.
Ressalvado meu entendimento de que os
aludidos laudos técnicos não se prestam a comprovar o nexo
de causalidade por terem sido elaborados unilateralmente
por
profissionais
por
ela
contratados,
curvo-me
ao
posicionamento majoritário desta 35.a Câmara no sentido de
suficiência de tal prova, uma vez que elaborados por
empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada
pela ré, tendo constatado que os equipamentos foram
danificados em decorrência de tensão na rede elétrica,
incumbindo à concessionária-ré provar a inexistência do
defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do
aludido art. 14, § 3.o, incs. I e II, do Código de Defesa
do Consumidor, o que não se verifica no caso dos autos.
Seguem
precedentes
desta
Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgadora nesse sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Ação REGRESSIVA
DE
RESARCIMENTO
Danos
em
equipamentos
eletrônicos
decorrentes de descarga elétrica Seguradora que indenizou o
segurado Nexo causal bem demonstrado Danos materiais e
pagamento da indenização comprovados Ação procedente Recurso desprovido, com observação.” (Apelação n.o
1060899-03.2017.8.26.0114, Relator Designado Des. Fernando
Melo Bueno Filho, j. 19.7.2019, em julgamento estendido,
por maioria)
“Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a
título de indenização securitária ao segurado, pela queima
de equipamentos. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
de energia em razão de descarga elétrica na rede de
distribuição
de
eletricidade
da
ré.
Responsabilidade
objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e
art. 37, § 6.o, da CF por sobrecarga elétrica em sua rede,
ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos
que são previsíveis e inseridos nos ricos da atividade da
ré.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
n.o
1071635-25.2017.8.26.0100, Relator Designado Des. Morais
Pucci, j. 16.7.2019, em julgamento estendido, por maioria
de votos)
De se ressalvar que a única prova
trazida pela ré consistiu em um laudo elaborado
internamente com base no seu sistema, o que não tem o
condão de comprovar a inexistência de defeito na prestação
do serviço.
Assim, comprovados os danos causados
pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram
suportados pela autora ao indenizar os segurados nos
limites dos contratos, de rigor a condenação da ré ao
ressarcimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, de rigor a
majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da
condenação.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelada: Agf Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24670
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
881C6F2
10
10
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FC28690
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007130-73.2017.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.